Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO. CARTA PRECATÓRIA. AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 523, CAPUT, § 3o, 524, INCISO VII, 154, incisos I e V, 836, § 1o e 872 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ressalva relativa a impenhorabilidade. inciso V do art. 833, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 523, caput, § 3o que, condenado o devedor ao pagamento de quantia certa, não o fazendo voluntariamente após 15 (quinze) dias da intimação para cumprimento da obrigação, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Consta, ainda, no art. 524, inciso VII, que ao credor/exequente cumprirá, sempre que possível, indicar bens do devedor/executado que sejam passíveis de penhora. De fato, trata-se da possibilidade fática de o credor, por seus próprios meios e de forma legítima, adentrar no estabelecimento do devedor e indicar bens do devedor que sejam passíveis de constrição.
No caso, decisão agravada que se refere a pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, não encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado suficientes ao adimplemento da obrigação. Assim é que, se não se mostra possível ao credor/exequente indicar bens penhoráveis, possível expedição de mandado de penhora e avaliação por carta precatória a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento do agravado nos termos dos artigos 154, incisos I e V, 836, § 1o e 872, obedecida a ressalva relativa a impenhorabilidade a que se refere o inciso V do art. 833, CPC. 2.1. “2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Agravo de instrumento conhecido e provido.